Tribunal: TJBA
Processo: 8010505-41.2024.8.05.0103
Classe: Apelação
Relator(a): IVONE RIBEIRO GONCALVES BESSA RAMOS
Órgão julgador: IVONE RIBEIRO GONCALVES BESSA RAMOS
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-06-18
Data de publicação: 2025-06-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
8010505-41.2024.8.05.0103

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

APELANTE: Adriano Calixto Vilares

Advogado(s)
:

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

C

ACORDÃO

EMENTA:

APELAÇÃO CRIME. PENAL E PROCESSO PENAL. ROUBO
S

MAJORADO
S
. ART. 157,
§ 2.º, INCISO VII
, C/C O ART.
70, AMBOS

DO CÓDIGO PENAL. SENTENÇA CONDENATÓRIA. APELO DEFENSIVO.

PLEITO ABSOLUTÓRIO. ALEGADA A FRAGILIDADE DO ACERVO PROBATÓRIO.
NÃO
OCORRÊNCIA
.
MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS DEVIDAMENTE COMPROVADAS NOS AUTOS. RELEVÂNCIA DA PALAVRA DA VÍTIMA. NARRATIVA DETALHADA E CRITERIOSA.
RELATOS D
OS OFENDIDOS
CORROBORADOS, EM JUÍZO,
PELO POLICIA
L
RESPONSÁVE
L
PELA PRISÃO EM FLAGRANTE OCORRIDA INSTANTES APÓS
O EPISÓDIO DELITIVO
.
RÉU APREENDIDO EM POSSE DA FACA UTILIZADA NA EMPREITADA, BEM COMO DOS APARELHOS CELULARES ROUBADOS.

SUFICIÊNCIA DA PROVA ORAL. DINÂMICA DOS FATOS EVIDENCIADA NOS AUTOS. CONDENAÇÃO IRREPREENSÍVEL.

PLEITO DE REDUÇÃO DA PENA-
BASE
.
INVIABILIDADE
.

EXISTÊNCIA DE
DIVERSAS
CONDENAÇÕES DEFINITIVAS EM DESFAVOR DO APELANTE.
MULTIRREINCIDÊNCIA.

CERTIDÃO ACOSTADA AOS AUTOS.
UTILIZAÇÃO DE UMA DELAS NA PRIMEIRA FASE DA DOSIMETRIA.
VALORADA
NEGATIVAMENTE A CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL “ANTECEDENTES CRIMINAIS”. PENA-BASE EXASPERADA
OBSERVADO

O
PARÂMETRO DE 1/8 (UM OITAVO) DA DIFERENÇA ENTRE AS PENAS ABSTRATAS MÁXIMA E MÍNIMA.

TÍTULO
S
CONDENATÓRIO
S
REMANESCENTE
S QUE LASTREARAM A INCIDÊNCIA DA AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA. PENA AUMENTADA EM 1/3 (UM TERÇO). COEFICIENTE PROPORCIONAL. PRECEDENTES DO STJ. AUMENTO RELATIVO AO CONCURSO FORMAL ADEQUADO AO NÚMERO DE INFRAÇÕES PERPETRADAS. SANÇÃO DEFINITIVA IMPASSÍVEL DE CORRIGENDA.

GRATUIDADE DA JUSTIÇA.
ISENÇÃO AO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS.
IMPOSSIBILIDADE.

ACUSADO, AINDA QUE BENEFICIÁRIO DA JUSTIÇA GRATUITA, QUE APENAS ESTÁ ISENTO DO PAGAMENTO ANTECIPADO DAS CUSTAS JUDICIÁRIAS. SENTENÇA QUE DEVE FIXAR O DEVER DE O VENCIDO ARCAR COM AS DESPESAS, DE ACORDO COM A SUCUMBÊNCIA. SITUAÇÃO DE MISERABILIDADE QUE HÁ DE SER ANALISADA QUANDO A OBRIGAÇÃO TORNAR-SE EXIGÍVEL, PERANTE O JUIZ DE EXECUÇÕES. INTELIGÊNCIA DO ART. 804 DO
CÓDIGO DE PROCESSO PENA
L
, C/C §§ 2.º E 3.º DO ART. 98 DA LEI N.
º
13.105/2015.

APELAÇÃO CONHECIDA
NÃO
PROVIDA
.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da
Apelação Criminal n.º
8010505-41.2024.8.05.0103
, oriunda do Juízo de Direito da 1.ª Vara Criminal da Comarca de Ilhéus/BA, em que figura, como
Apelante
ADRIANO CALIXTO VILARES
e, como
Apelado, o MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da 1.ª Turma Julgadora da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
CONHECER
e

NEGAR

PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação interposto, tudo a teor do voto da Relatora.

IVONE BESSA RAMOS

Desembargadora

Relatora